Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-61.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0711208-61.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA VAZ DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fosfoetanolomina sintética para o tratamento do câncer. A inicial foi proposta em 17.05.2016, enquanto que a sentença é datada do dia 09.12.2016. O Recurso Inominado interposto em 16.12.2016 somente foi distribuído a este Juiz em 23.09.2021, ocasião em que, em razão do decurso de longo período, determinei que a parte autora demonstrasse seu interesse, porquanto passados mais de 05 anos. No entanto, apesar dos esforços da Defensoria Pública e da Secretaria da 3a Turma Recursal, não se conseguiu localizar a Senhora MARIA APARECIDA VAZ DA COSTA. Assim, entendo que restou demonstrado o abandono processual, o que implica em prejuízo ao conhecimento do presente recurso, representando condição análoga à perda superveniente de seu objeto. Portanto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.